Tribunal: TJDFT
Processo: 0710796-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Tráfico de drogas. Prova. Pena-base. Fração de aumento. Causa de diminuição. Privilégio. Regime prisional. Substituição da pena.
1 – As condições do flagrante - em local apontado por monitoramento de câmeras como ponto de tráfico, com abordagem de usuários que disseram ter adquirido drogas do acusado e apreensão de drogas próximo ao local onde ele estava -, somadas aos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, são provas suficientes do crime de tráfico de drogas.
2 – A apreensão de petrechos utilizados no comércio de drogas não é condição necessária para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
4 - Se não há provas de que o réu - primário - se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, incide a causa de diminuição da pena do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06. O fato de ele registrar duas condenações definitivas por crimes cometidos há mais de dez anos, não significa que é habitual na prática de crimes.
5 – Se o réu registra maus antecedentes, justifica-se fixar regime prisional semiaberto, ainda que seja tecnicamente primário e a pena inferior a 4 anos (art. 33, § 3o, do CP).
6 – Substitui-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se a medida é socialmente recomendável - o réu, tecnicamente primário, registra duas condenações por crimes cometidos há mais de dez anos (art. 44 do CP).
7 – Apelação provida em parte.